Tribunal: TJMT
Processo: 0001493-74.2012.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001493-74.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MILTON PAULO BILIBIO - CPF: 524.193.550-91 (APELANTE), MARINA BOLDORI NIENKOETTER - CPF: 039.704.971-40 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0008-21 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - CPF: 813.269.989-00 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), JUSIANE REGINA BASSO - CPF: 990.540.351-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACORDO – RECEBIMENTO DE VALORES ALTOS – JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA – OPORTUNIDADE PARA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – HIGIDEZ FINANCEIRA EVIDENCIADA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Indefere-se o benefício da justiça gratuita àquele que não comprova a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A manutenção do benefício da gratuidade depende da permanência da condição de necessitado, podendo ser revogado caso alterada a situação financeira do requerente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001493-74.2012.8.11.0045

APELANTE(S):

MILTON PAULO BILIBIO

APELADO(S):

FIAGRIL LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MILTON PAULO BILIBIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0001493-74.2012.8.11.0045,
ajuizada pelo apelante em face de FIAGRIL LTDA, homologou o acordo firmado entre as partes, na qual a Recorrida obrigou-se ao pagamento do valor de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) ao Recorrente, e declarou extinto o feito, ocasião em que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente deferido ao Autor, ora Recorrente, em razão da modificação das suas condições financeiras.

Em suas razões recursais, a parte apelante requer, em suma, seja restabelecido o benefício da Justiça Gratuita anteriormente deferido em sede de Agravo de Instrumento, pois alega permanecer
“sem condições financeiras de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejudicar a sua mantença e a subsistência de sua família.”

Aduz que, do total de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) recebido, aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) foi utilizado para o pagamento de dívidas pretéritas, de modo que permanece hipossuficiente.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo
“a fim de que seja reformada a sentença recorrida, no sentindo de reconhecer a hipossuficiência do Apelante, sendo-lhe concedido novamente, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita”

Isento do preparo tendo em vista que o recurso versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte recorrida deixou de se manifestar (id. 195459150).

Determinada a complementação da documentação para fins de comprovação da hipossuficiência alegada, o Apelante apresentou extratos bancários e declarações de imposto de renda.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
MILTON PAULO BILIBIO
contra sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, na qual a Recorrida obrigou-se ao pagamento do valor de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) ao Recorrente, e declarou extinto o feito, ocasião em que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente deferido ao Autor, ora Recorrente, em razão da modificação das suas condições financeiras.

Em suas razões recursais, a parte apelante requer, em suma, seja restabelecido o benefício da Justiça Gratuita anteriormente deferido em sede de Agravo de Instrumento, pois alega permanecer
“sem condições financeiras de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejudicar a sua mantença e a subsistência de sua família.”

Pois bem.

A gratuidade é medida excepcional e o benefício deve ser concedido àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal.

Em que pese o art. 99, §3º do CPC dispor que basta a simples declaração lançada na inicial, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, pois disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Assim, embora eventual declaração da parte no sentido de que não possui condições de pagar as despesas processuais mereça credibilidade, é preciso que a situação financeira demonstrada retrate a condição de pessoa carente de recursos. A simples declaração de hipossuficiência não faz reconhecer automaticamente a impossibilidade de custear as despesas processuais, sendo relativa a sua presunção, senão vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – CHEQUE – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO REPETITIVO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. [...]”
(TJMT, Ap 156149/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018) (destaquei).

Ademais, a manutenção do benefício também depende da permanência da condição de necessitado, podendo ser revogado caso alterada a situação financeira do requerente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PRÓPRIOS NÃO PREENCHIDOS – AGRAVO INTERNO PROVIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A jurisprudência pátria orienta no sentido de que somente é possível a concessão da gratuidade à pessoa física ou jurídica que comprovar precária situação financeira. No caso em análise, o benefício da assistência judiciária foi revogado em razão da ausência de preenchimento dos requisitos próprios. Decisão do juízo de origem mantida. (N.U 1024055-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Analisando os autos, verifica-se que os elementos apresentados no id. 204007165 e seguintes atestam a higidez financeira do Apelante, pois as declarações de imposto de renda apontam que explora atividade rural que movimenta valores altos, que superam 500 mil reais ao ano, e os extratos bancários evidenciam transações financeiras em valores que não revelam qualquer risco à sua subsistência caso efetue o pagamento das despesas processuais, em especial diante da possibilidade de parcelamento das custas, facultada pelo Código de Normas da Corregedoria deste Poder Judiciário.

Desse modo, não há outra conclusão possível, senão a de que, de fato, não restou comprovada a permanência da hipossuficiência, a justificar a manutenção do benefício.

Com tais considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários, pois não fixados em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024